Tribunal: STF
Processo: RE 86943
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1977-11-24
Data de publicação: 1977-11-24

Ementa:
ICM. COOPERATIVA DE CONSUMO. OPERAÇÕES COM OS ASSOCIADOS. TRIBUTO
DEVIDO, A PARTIR DA VIGENCIA DO DL 406/68. - DESNECESSIDADE DE LEI
ESTADUAL PARA EXIGÊNCIA DO ICM AS COOPERATIVAS.
INCERTEZA JURISPRUDENCIAL,A JUSTIFICAR O CANCELAMENTO DE MULTAS
EXTORSIVAS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.